Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707861-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO AGRAVADO: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do AGRAVANTE para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada na contraminuta (ID 34740049, páginas 4-7). Publique-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator